Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-14.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBERTURA NEGADA SOB ALEGAÇÃO DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, enquadrando o plano de saúde como fornecedor e o beneficiário como destinatário final, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990 e o entendimento da Súmula 469 do STJ.
2. O plano de saúde, ao negar cobertura ao tratamento domiciliar (home care) sob a justificativa de dificuldades logísticas relacionadas ao local de residência do beneficiário, descumpriu suas obrigações contratuais e legais, especialmente quando houve indicação médica expressa e ausência de impugnação técnica à necessidade do tratamento.
3. O home care constitui extensão do tratamento hospitalar, devendo ser prestado com os mesmos recursos e insumos necessários, assegurando o bem-estar e a recuperação do paciente, conforme os princípios que regem os contratos de plano de saúde e o direito à saúde.
4. A multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixada em razão do descumprimento da decisão judicial, excede os limites da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as especificidades do caso concreto e os esforços da operadora para atender às determinações judiciais.
5. Reduz-se o valor da multa para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com fundamento no art. 537, §1o, do CPC, preservando o caráter coercitivo sem impor penalidade excessiva à parte Ré.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.